Tribunal: TJMT
Processo: 1024886-71.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024886-71.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - CNPJ: 11.506.077/0001-54 (AGRAVANTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (AGRAVADO), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO RECONHECIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA NO INTERVALO TEMPORAL RELEVANTE. CERTIDÃO OFICIAL QUE CONTRADIZ A NARRATIVA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões e não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela ora agravante, sob o fundamento de que as razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
provimento do agravo interno para afastar a intempestividade reconhecida na decisão monocrática, sob fundamento de que a juntada tardia decorreu de indisponibilidade e instabilidade severa do Sistema
PJe
/TJMT, o que configuraria justa causa por evento alheio à vontade da parte;
(
ii
)
regular conhecimento do recurso de apelação; e
(
iii
)
afastamento da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em

verificar se o acervo probatório apresentado pela agravante é apto a comprovar a justa causa processual, nos termos do artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, a fim de validar a apresentação das razões recursais após o encerramento do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

O art. 213 do Código de Processo Civil estabelece que a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as vinte e quatro horas do último dia do prazo.

5.
O art. 223, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil assegura à parte o direito de praticar o ato processual após o decurso do prazo se provar que não o realizou por justa causa, considerada como o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

6.
A configuração da justa causa exige prova concreta, idônea e contemporânea do impedimento técnico invocado, com nexo causal demonstrado entre o evento alegado e a impossibilidade de prática do ato dentro do prazo, ônus probatório que não foi satisfeito no caso concreto.

7.
A Certidão de Indisponibilidade n.º 5669/2025, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, certifica que a indisponibilidade do sistema ocorreu no dia 26/julho/2025, das 22h04min06s às 22h08min08s, evidenciando incompatibilidade temporal e ausência de sobreposição com o intervalo em que a agravante afirma ter enfrentado o impedimento técnico, situado entre 00h00min e 01h42min44s do dia 26/julho/2025.

8.
Os registros de tela apresentados de forma unilateral pela recorrente não possuem metadados verificáveis que permitam confirmar o horário exato da captura ou se a falha decorreu do sistema oficial ou da conexão de internet do próprio terminal do usuário, possuindo valor probatório limitado quando confrontados com a ausência de certidão oficial correspondente.

9. A abertura de chamado administrativo (
Ticket
n.º 2456370) comprova a diligência do patrono, mas não atesta a existência de falha sistêmica no horário indicado, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente e desprovido de resposta técnica nos autos que confirme a instabilidade.

10. O Ofício OAB-MT/GP n.º 127/2025 e as reportagens jornalísticas colacionadas evidenciam instabilidades genéricas do Sistema
PJe
no mês de julho de 2025, porém não demonstram a ocorrência de falha específica e o nexo causal com o impedimento de protocolo
no momento em que
o ato processual deveria ter sido praticado.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 213, art. 223, § 1º, § 2º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PRO NEFRON NEFROLOGIA CLÍNICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Decisão Monocrática de id. 361841383,
n
a qual foi acolhida a preliminar de intempestividade suscitada pelo apelado em contrarrazões e, por conseguinte, não conhecido o recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Inconformada, a
agravante sustenta, em síntese, que:

(
i
) na data de 25/
julho
/2025, o Sistema
PJe
/TJMT já vinha apresentando instabilidades e falhas de acesso ao longo do dia, que se intensificaram no período noturno;

(
ii
)
por volta das 23h56min, o patrono da agravante iniciou as tentativas de protocolo do recurso de apelação, enfrentando falhas de conexão e instabilidade da plataforma;

(
iii
) o protocolo foi efetivamente realizado às 23h59min54s do dia 25/
julho
/2025, ainda dentro do prazo recursal, porém o conteúdo inserido no editor do
PJe
não foi integralmente carregado e a juntada do arquivo em PDF não se efetivou adequadamente;

(
iv
)
ao tentar imediatamente regularizar a juntada, o sistema passou a apresentar indisponibilidade severa, impedindo o acesso regular à plataforma;

(
v
) a íntegra do recurso foi juntada tão logo restabelecido o acesso, às 01h42min44s do dia 26/
julho
/2025;

(
vi
) a situação configura justa causa
nos termos do artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, decorrente de evento técnico alheio à vontade da parte;

(
vii
) a ocorrência da falha está documentada por registros de tela, chamado administrativo formalizado perante o TJMT (Ticket n.º 2456370), Certidão de Indisponibilidade n.º 5669/2025 (
id
. 367425366), Ofício OAB-MT/GP n.º 127/2025 e reportagens veiculadas no período.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para afastar a intempestividade reconhecida na decisão agravada, determinar o regular conhecimento do recurso de apelação e, como consequência, afastar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12%.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia reside em verificar se o acervo probatório da agravante é apto a comprovar a justa causa processual (artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil), validando a apresentação das razões recursais às 01:42 de 26/
julho
/2025.

O artigo 213 do Código de Processo Civil estabelece que a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as vinte e quatro horas do último dia do prazo. O artigo 223, por sua vez, dispõe:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar."

A norma processual, portanto, expressamente ressalva a possibilidade de a parte demonstrar que não praticou o ato processual no prazo legal em razão de evento alheio à sua vontade.

Todavia, a configuração da justa causa não decorre de mera alegação, exigindo prova concreta, idônea e contemporânea
do impedimento técnico invocado, com nexo causal demonstrado entre o evento alegado e a impossibilidade de prática do ato dentro do prazo.

No caso concreto, como se verá, esse ônus probatório não foi satisfatoriamente cumprido pela agravante.

O principal documento apresentado pela agravante em suporte à tese de justa causa é a Certidão de Indisponibilidade n.º 5669/2025, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 367425366).

Ocorre que a análise detida do referido documento revela, de forma inequívoca, que ele não ampara a tese sustentada pela agravante. Ao contrário, a certidão oficial contradiz a narrativa apresentada no agravo interno
.

A
Certidão de Indisponibilidade n.º 5669/2025 certifica, com precisão, que a indisponibilidade do sistema ocorreu no dia 26/julho/2025, das 22h04min06s às 22h08min08s, totalizando apenas 4 (quatro) minutos e 2 (dois) segundos de interrupção.

A agravante, por sua vez, afirma que tentou regularizar a juntada integral do recurso imediatamente após constatar a incompletude do protocolo realizado às 23h59min54s do dia 25/julho/2025, e que somente conseguiu concluir a juntada às 01h42min44s do dia 26/julho/2025.

Há, portanto, incompatibilidade temporal entre o intervalo de indisponibilidade certificado oficialmente, das 22h04min às 22h08min do dia 26/
julho
/2025
,
e o intervalo em que a agravante afirma ter enfrentado o impedimento técnico
,
entre 00h00min e 01h42min44s do dia 26/
julho
/2025.

Em outras palavras
,
a indisponibilidade certificada pelo próprio Tribunal de Justiça ocorreu aproximadamente 20 (vinte) horas após o momento em que a agravante alega ter sido impedida de acessar o sistema. Não há qualquer sobreposição entre os dois intervalos temporais.

A certidão, portanto, longe de comprovar o impedimento alegado, demonstra que, no horário em que a agravante afirma ter tentado regularizar a juntada do recurso, não havia indisponibilidade certificada do sistema
.

Afastado o valor probatório da certidão oficial, examino os demais elementos apresentados pela agravante.

a-
) Registros de tela (
prints
):

Os
prints
apresentados pela agravante exibem mensagens de erro de conexão com a plataforma
PJe
/TJMT. Todavia,
esses
registros não possuem metadados verificáveis que permitam confirmar, com segurança, o horário exato em que foram capturados, nem é possível aferir, a partir deles, se a falha de conexão decorreu de indisponibilidade do sistema ou de problema na conexão de internet do próprio terminal utilizado pelo patrono da agravante.

Registros de tela produzidos unilateralmente, sem qualquer elemento externo de verificação, têm valor probatório limitado, especialmente quando confrontados com a ausência de certidão oficial de indisponibilidade correspondente ao intervalo temporal relevante.

b-
) Chamado
administrativo (
Ticket
n.º 2456370):

A abertura de chamado perante o Sistema SDM – Central de Atendimento do TJMT demonstra a diligência do patrono da agravante em reportar o problema. Todavia, a existência do chamado, por si só, não comprova a ocorrência de indisponibilidade do sistema no intervalo relevante.

O chamado é documento produzido unilateralmente pela parte, sem confirmação técnica oficial do Tribunal de Justiça quanto à existência de falha sistêmica no horário indicado.

Ademais, a resposta ao chamado não consta dos autos, o que impede verificar se o setor técnico do TJMT confirmou ou negou a ocorrência de instabilidade no intervalo apontado pela agravante.

c-
) Ofício OAB-MT/GP n.º 127/2025:

O ofício institucional da OAB-MT, datado de 14/
julho
/2025, demonstra que o Sistema
PJe
/TJMT vinha apresentando instabilidades durante o mês de julho de 2025. Todavia, o documento é anterior em 11 (onze) dias à data do protocolo da apelação e não comprova, especificamente, a ocorrência de falha sistêmica no intervalo entre 00h00min e 01h42min44s do dia 26/
julho
/2025.

A existência de instabilidades recorrentes em determinado período não equivale à demonstração de indisponibilidade no momento específico em que a parte alega ter sido impedida de praticar o ato processual.

Para a configuração da justa causa, é necessária a prova do impedimento no momento concreto
em que o ato deveria ter sido praticado, e não a demonstração genérica de que o sistema apresentava problemas em período anterior.

d-
) Reportagens jornalísticas:

As reportagens veiculadas nos portais Olhar Direto e OAB-MT
corroboram a existência de instabilidades no
PJe
/TJMT durante o mês de julho de 2025, mas, assim como o ofício da OAB-MT, não comprovam a ocorrência de falha sistêmica no intervalo temporal específico em que a agravante afirma ter sido impedida de regularizar a juntada do recurso.

Da Ausência de Nexo Causal entre o Evento Alegado e o Impedimento

A configuração da justa causa processual, nos termos do artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, exige não apenas a demonstração da ocorrência de evento alheio à vontade da parte, mas também a comprovação do nexo causal
entre esse evento e o impedimento à prática do ato processual no prazo legal.

No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar esse nexo causal. Senão vejamos:

(i)
A única certidão oficial de indisponibilidade apresentada
,
Certidão n.º 5669/2025
,
refere-se a intervalo temporal e a sistema distintos daqueles relevantes para o caso;

(
ii
)

Os registros de tela não possuem metadados verificáveis que confirmem o horário de captura;

(
iii
)

O chamado administrativo não foi respondido pelo setor técnico do TJMT, ao menos não nos autos;

(
iv
)

O ofício da OAB-MT e as reportagens demonstram instabilidades genéricas em período anterior, sem especificidade quanto ao intervalo relevante.

Diante desse quadro probatório, não é possível afirmar, com o grau de certeza exigido para o reconhecimento da justa causa, que a juntada tardia das razões recursais decorreu de falha técnica do sistema eletrônico oficial, e não de outras circunstâncias imputáveis à própria parte ou ao seu patrono.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
PRO NEFRON NEFROLOGIA
CLÍNICA
E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026